Tribunal: TJES
Processo: 5015271-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015271-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA FRAGA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (com abatimento de valor comprovadamente creditado) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 .

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de repetição em dobro e a ausência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia gira em torno da alegada contratação de empréstimos consignados, cuja existência foi expressamente impugnada pela parte autora. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Embora sustente a regularidade dos contratos, não apresentou prova idônea da contratação válida, tampouco documento capaz de comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da parte autora, como gravação de voz, assinatura válida ou qualquer outro elemento robusto.

A simples juntada de documentos unilaterais ou registros internos não se presta a comprovar a efetiva contratação, sobretudo quando impugnada pela consumidora. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência das relações jurídicas e determinar a cessação dos descontos.

No que se refere à restituição dos valores, igualmente não merece reparo a decisão. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, sem lastro em contratação válida, evidencia a falha na prestação do serviço, sendo cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de ausência de má-fé não prospera. Em hipóteses como a dos autos, em que a instituição financeira realiza descontos sem comprovar a origem da obrigação, a má-fé é presumida, especialmente diante da violação do dever de cautela na concessão de crédito. A sentença, inclusive, observou corretamente a necessidade de abatimento do valor efetivamente creditado à autora, evitando enriquecimento sem causa . No tocante ao dano moral, este se configura de forma inequívoca.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — ultrapassam, com larga margem, o mero aborrecimento, atingindo diretamente a subsistência do consumidor e gerando abalo relevante à sua esfera psíquica. Trata-se de dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude da conduta.

A tentativa de enquadrar a situação como mero dissabor revela-se completamente dissociada da gravidade do caso concreto.

O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução. Por fim, correta a determinação de cessação dos descontos e a declaração de inexistência do débito, diante da ausência de prova da contratação. Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questões relacionadas ao cumprimento das determinações impostas deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)